Tribunal: TJDFT
Processo: 0729886-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MÚLTIPLAS VÍTIMAS. REVENDA DE VEÍCULOS. FRAUDE EM CONTRATOS DE CONSIGNAÇÃO E COMPRA E VENDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de estelionato, por cinco vezes, em contexto de revenda de veículos automotores, com utilização de contratos de consignação e simulação de negócios jurídicos.
2. A defesa pleiteia absolvição quanto aos fatos imputados, reconhecimento de nulidade probatória em parte das imputações e aplicação do instituto da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato em relação aos fatos reconhecidos na sentença.
4. Verificar a existência de nulidade das provas produzidas em alguns dos fatos imputados.
5. Analisar a possibilidade de aplicação do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O conjunto probatório é consistente e demonstra que o réu, valendo-se da condição de responsável por empresa de revenda de veículos, induziu vítimas em erro mediante ardil, apropriando-se de valores obtidos com a venda ou consignação de automóveis, sem o repasse devido ou sem a regularização documental dos bens.
7. Os depoimentos das vítimas e testemunhas, aliados aos contratos, boletins de ocorrência e registros bancários, comprovam a fraude e a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo de terceiros de boa-fé.
8. Não se verifica nulidade das provas, pois foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. A absolvição não é cabível, diante da prova segura da autoria e da materialidade do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
10. A continuidade delitiva não se aplica, pois as condutas revelam habitualidade criminosa e atuação profissional estruturada, afastando os requisitos objetivo e subjetivo do art. 71 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.